Tribunal: TJSP
Processo: 1008042-98.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC) – Recurso da parte autora – Não acolhimento – Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos – Incidência do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Coisa julgada

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC) – Recurso da parte autora – Não acolhimento – Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos – Incidência do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Coisa julgada devidamente evidenciada na hipótese – Parte autora que restou anteriormente condenada, em ação de cobrança ajuizada pelo ora requerido e transitada em julgado, ao pagamento de dívida representada em determinado cheque (ação n. 1013574-24.2023.8.26.0566 e cumprimento de sentença n. 0003795-28.2024.8.26.0566) – Postulante agora alega, na presente demanda, a falsidade da assinatura constante desse mesmo cheque, todavia, não só não ventilou tal vício no bojo da demanda anterior como, em tal oportunidade, apresentou defesa calcada em tese a ela frontalmente contrária (i.e., afirmou ter entregado ao ora requerido o cheque em branco, mas assinado) – Tentativa de veicular, por meio da presente ação, questão já acobertada pela coisa julgada – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Conduta da parte autora em apresentar narrativas fáticas e jurídicas tão diversas e incompatíveis entre si em processos distintos, de fato, caracteriza litigância de má-fé – Percentual arbitrado em Primeira Instância, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa (R$ 29.000,00), por sua vez, não se mostra exacerbado – Sentença integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.